Tribunal: CARF
Processo: 11610.007025/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007025/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.582 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JOÃO ALBUQUERQUE GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. PAIS. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidas as quantias por dependente, da base-de-cálculo do
imposto de renda pessoa física, sujeita à incidência mensal dos pais, dos avós
ou dos bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com dependentes e
pensão alimentícia judicial.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007025/2008-38
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007025/2008-38

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF do contribuinte supra citado, referente ao Exercício de 2004, Ano Calendário
2003, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto
3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo em vista a apuração de Deduções
Indevidas a Título de Despesas com Dependentes e Despesas Médicas.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no Lançamento, às fls. 03/05.
O contribuinte apresenta impugnação às fls.01/02, alegando em síntese:
1) Do valor total glosado de despesas médicas, parte refere-se a pensão
alimentícia judicial;
2) A mãe do contribuinte não recebe nenhum benefício do governo ou Inss, é sua
dependente financeira e sempre constou como dependente em suas declarações;
3) Solicita retificação do lançamento.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. GLOSA.
Mantida a glosa de dedução de dependente quando não comprovada a relação de
dependência com o contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantidas as glosas de despesas médicas quando não apresentados documentos hábeis
que comprovem o pagamento e a prestação de serviços, nos termos da legislação de
regência.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007025/2008-38

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
As matérias constantes na presente autuação e objeto deste Recurso Voluntário
são as deduções indevidas: i) com dependentes, no valor de R$ 1.272,00, ii) de despesas
médicas, no valor de R$ 2.380,00; iii) com pensão alimentícia judicial, no valor de R$
20.943,03.
Do Mérito
Da Dedução Indevida com Dependente
O interessado reafirma que Corina de Albuquerque Gomes, sua mãe, é sua
dependente financeira desde 1988 e que em todas as suas declarações ela sempre constou como
sua dependente. Afirma, ainda, que ela não recebe nenhum tipo de rendimento.
A base legal para a dedução com dependentes está regulamentada no artigo 77 do
RIR/99, in verbis:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei n" 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1° Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador, (g-n.)
Vê-se pela legislação que os pais, avôs ou bisavôs, podem ser considerados
dependente do declarante desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores
ao limite de isenção mensal.
O julgamento anterior manteve as glosas porque o contribuinte não apresentou
documentos que comprovassem suas alegações.
Agora, com sua peça recursiva, traz aos autos escritura (e-fls. 44), registrada em
cartório, na qual declara que sua mãe é sua dependente econômica, desde 1988.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007025/2008-38

Desta forma, entendo que o interessado logra êxito em comprovar a relação de
dependência de sua genitora.
Assim, voto pelo restabelecimento da dedução com dependentes.
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
O interessado afirma que, desde outubro de 1988, por acordo judicial, paga
pensão alimentícia para Maria Josefina Carrara, mãe de sua filha Cláudia Cristina Carrara
Gomes e que equivocou-se na sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), ano-base 2003, lançando
tais valores com o código de despesas médicas.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
O julgamento anterior, manteve a exação tributária pela falta de documentação
comprobatória destes pagamentos e da decisão judicial ou do acordo homologado judicialmente.
Nesta oportunidade, o recorrente junta: i) comprovante de rendimentos (e-fls.
46), ii) ação de alimentos (e-fls. 48/50) na qual o interessado se compromete ao pagamento de
20% de sua remuneração líquida, a título de pensão alimentícia, em favor de Cláudia Cristina
Carrara Gomes; e iii) ofício no 1564/88 (e-fls. 52) da 1a VF e Sucessões Regional I Santana,
determinando o desconto em folha de pagamento do recorrente.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007025/2008-38

Após a análise daqueles documentos, especialmente o comprovante de
rendimentos, verifica-se que no item 03 – Pensão Judicial dos Rendimentos tributáveis, deduções
e imposto retido na fonte, consta o valor de R$ 20.943,03, tendo como beneficiária destes
valores a Sr.a Maria Josefina Carrara.
Assim, entendo que o interessado logrou êxito em suprir as lacunas apontadas
pelo julgamento de piso, sendo os mesmos suficientes para comprovar a regularidade da
dedução com pensão alimentícia judicial.
Assim, voto pelo restabelecimento integral desta dedução.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
O sujeito passivo reclama pelo restabelecimento das deduções com o Plano de
Assistência Médica do Banco Nossa Caixa, no valor total de R$ 2.380,00, mas informa que não
conseguiu encontrar os respectivos recibos.
Com efeito a motivação para a lavratura desta infração, bem como a manutenção
da glosa pelo julgamento a quo foi justamente a falta de comprovação destas despesas.
A legislação de regência exige que os pagamentos devem ser especificados e
comprovados para que possam ser deduzidos na declaração de rendimentos, in verbis:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Assim, caberia ao recorrente o ônus da prova, ou seja, deveria apresentar o
comprovante de tais dispêndios e como trata-se de plano de saúde poderia ter obtido o
comprovante de pagamentos anual junto a operadora do seguro saúde.
Pelo exposto, voto pela manutenção das glosas sobre as despesas médicas, no
valor de R$ 2.380,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito em comprovar suas deduções com dependentes e pensão alimentícia judicial.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007025/2008-38

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com dependentes e pensão alimentícia
judicial.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital